Tribunal: TJSP
Processo: 1094971-29.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Direito Autoral
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-28
Data de publicação: 2021-02-28

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança de royalties decorrentes do aditamento Contrato de Licenciamento de Direito Autoral. Procedência. Inconformismo das rés. Descabimento. Legitimidade ativa da Autora. Questão superada quando do Julgamento da primeira Apelação. Previsão expressa no contrato aditado de que a Autora é a intermediadora da relação contratual, a quem cabem 20% dos créditos. Alegação de quitação

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança de royalties decorrentes do aditamento Contrato de Licenciamento de Direito Autoral. Procedência. Inconformismo das rés. Descabimento. Legitimidade ativa da Autora. Questão superada quando do Julgamento da primeira Apelação. Previsão expressa no contrato aditado de que a Autora é a intermediadora da relação contratual, a quem cabem 20% dos créditos. Alegação de quitação de 100% da dívida, pelas devedoras, diretamente às licenciadoras. Solidariedade de credores não presumida e expressamente afastada no instrumento contratual. Previsão do pagamento de 20% dos direitos de royalties diretamente à intermediadora da relação contratual, inclusive com discriminação de favorecidos e dados bancários diversos. Ilegitimidade das licenciadoras para dar quitação à dívida das Rés com a ora Autora, sujeitando-as, portanto, a nova cobrança. Sentença mantida em sua integralidade. Recurso improvido.